Tribunal: TJMT
Processo: 0000972-34.2009.8.11.0046
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000972-34.2009.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VITOR ALVES DA SILVA - CPF: 106.442.022-20 (APELADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA - ME - CNPJ: 24.958.654/0001-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE - CPF: 693.989.681-34 (ADVOGADO), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - CPF: 011.660.818-85 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA - ME - CNPJ: 24.958.654/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO PELO MOTORISTA DA SEGURADA (EMPRESA DE TRANSPORTE) – LESÃO CORPORAL NO PASSAGEIRO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DA COBERTURA ADICIONAL – DEMAIS TESES RECURSAIS – ANÁLISE PREJUDICIADA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM INTUITO PROTELATÓRIO – MULTA AFASTADA –SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento, por meio do Verbete Sumular n.o 402, no sentido de que
o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.
E, ainda, no Enunciado Sumular n.o 537 definiu que na
ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima, nos limites contratados na apólice.

Considerando que na apólice do seguro firmado entre a empresa de transportes e a Apelante inexiste a contratação
cobertura de “Responsabilidade Civil Para Danos Morais Para Passageiros e Terceiros Não Transportados”,
não há falar em condenação da Seguradora ao pagamento de indenização por dano moral em favor da Apelado.

Diante da conclusão acima, o enfrentamento das demais teses recursais trazidas pela Apelante (
acidente decorreu de caso fortuito; não está comprovado o nexo de causalidade; não há responsabilidade solidária e culpa concorrente do Apelado) fica prejudicado.

Diante da ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração, imperiosa a exclusão da multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0000972-34.2009.8.11.0046

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Nobre Seguradora do Brasil S.A. – Em liquidação extrajudicial
(denunciada à lide) em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da
Ação de Indenização,
julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados por
Vitor Alves da Silva,
e condenou, solidariamente, a Recorrente e a Empresa de Transportes Rio Manso Ltda. ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil) a título de indenização por danos morais, com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde o arbitramento.

Além disso, condenou a parte Ré (Apelante e Empresa de Transportes) ao pagamento das despesas e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação.

Outrossim, por considerar protelatórios os Embargos de Declaração opostos, condenou a Recorrente ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, a Apelante alega que o dever de indenizar não prospera, uma vez não comprovado o nexo de causalidade.

Assegura que o acidente de trânsito causado pelo motorista do ônibus decorreu de caso fortuito, o que afasta a responsabilidade civil.

Aduz que o Apelado não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 333, I, do CPC, já que não comprovou a culpa da Seguradora Apelante no sinistro.

Frisa que, na Apólice do seguro contratado pela Empresa de Transportes Rio Manso Ltda., não há cobertura para indenização por danos morais a terceiro.

Pelo princípio da eventualidade, sustenta que o Apelado concorreu para o resultado em razão da sua conduta, devendo tal aspecto ser considerado para fins de indenização, conforme preceituam os arts. 738, parágrafo único, e 945, ambos do Código Civil.

Defende a inexistência de responsabilidade solidária entre a Seguradora e a Segurada (Empresa de Transportes Rio Manso Ltda.), e que a obrigação da Apelante se limita aos termos da Apólice.

Requer, com esses argumentos, a reforma da sentença com a exclusão da verba indenizatória. De modo alternativo, pugna pela redução do
quantum
e a dedução de eventual valor recebido a título de indenização do seguro obrigatório DPVAT.

A Apelante se insurge, também, quanto à multa cominada nos Embargos de Declaração, alegando ser o recurso adequado para sanar os vícios apontados na sentença.

Pede, assim, a exclusão da penalidade.

Destaca que,
em caso de manutenção da sentença,
o título executivo não poderá ser executado judicialmente enquanto perdurar a Liquidação Extrajudicial, consoante vedação do art. 18, “a” da Lei 6.024/74.

Ressalta ser indispensável a habilitação do crédito do Apelado na massa liquidanda, nos moldes do art. 22 da mencionada Lei.

Intimado, o Recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo para contraminutar o Apelo.

Eis o relato.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que o Apelado
Vitor Alves da Silva
ingressou com
Ação de Indenização
em face da Empresa de Transportes Rio Manso Ltda.

alegando ter sido vítima de acidente de trânsito ocorrido em 26/03/2008, no KM 218 da BR 174, próximo ao Município de Conquista do Oeste/MT.

Relatou que, naquela ocasião, viajava no ônibus da Ré e que, mesmo com a pista molhada, o motorista dirigia em alta velocidade, vindo a causar o acidente (capotamento).

Assegurou ter sofrido graves lesões corporais no membro superior direito que o impossibilitaram, de modo permanente,

o exercício do seu trabalho na zona rural, além de dano estético em decorrência da cirurgia a que foi submetido.

Firme nesses argumentos, requereu a condenação da
Empresa de Transportes
ao pagamento indenização por dano material no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); indenização por dano moral no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); indenização por dano estético no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais); lucros cessantes no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) e, também, o ressarcimento da importância despendida para o tratamento médico a ser apurada pela contadoria judicial.

Ao apresentar contestação, a
Empresa de Transportes Rio Manso Ltda.
denunciou a
Nobre Seguradora do Brasil S.A. – Em liquidação extrajudicial
à lide, tendo em vista a vigência do contrato de seguro com ela entabulado. Além disso, rechaçou a pretensão autoral (ID 105428476 – Pág. 3 até 20).

Em 28/02/2012, o Juiz determinou a citação da denunciada que, por sua vez, apresentou defesa no ID. 105428477 – Pág. 36 até 57.

Finalizada a instrução processual, os pedidos foral julgados parcialmente procedentes e condenadas, solidariamente, a Ré
Empresa de Transportes Rio Manso Ltda.
e a Apelante (
Nobre Seguradora do Brasil S.A. – Em liquidação extrajudicial
), ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano extrapatrimonial, acrescida de juros moratórios a partir do evento danoso, e correção monetária desde o arbitramento.

O Juiz sentenciante ressalvou que
“quanto à Seguradora denunciada condenada direta e solidariamente ao pagamento, deverão ser observados os limites contratados na apólice.”

Por fim, diante da sucumbência, condenou ambas as empresas (Nobre e Rio Manso) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% do valor da condenação.

Insatisfeita, a
Nobre Seguradora do Brasil S.A. – em liquidação extrajudicial -
opôs Embargos de Declaração pretendendo sanar vício de omissão decorrente do fato de que não existe solidariedade entre ela e a empresa de transportes quanto ao pagamento da verba indenizatória, impossibilidade de incidência da correção monetária e juros enquanto perdurar a liquidação extrajudicial, e equívoco na sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, já que não opôs resistência na demanda.

Em 26/06/2021, os Aclaratórios foram rejeitados e, por considerá-los protelatórios, a Embargante foi condenada ao pagamento de multa equivalente a 2% do valor atualizado da causa (ID. 105428488 – Pág. 65 e 66).

Inconformada,
Nobre Seguradora do Brasil S.A. – Em liquidação extrajudicial
interpôs este Apelo.

Em suas razões, alega
que na Apólice do seguro contratado pela Empresa de Transportes Rio Manso Ltda. não há cobertura para indenização por danos morais a terceiro.

Argumenta, outrossim, que sua obrigação restringe-se aos limites da apólice; que o acidente decorreu de caso fortuito; que não está comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da Seguradora e o suposto dano sofrido pela vítima e que não há responsabilidade solidária entre a Apelante e a Empresa de Transportes Rio Manso Ltda.

Pelo princípio da eventualidade, sustenta que o Apelado concorreu para o resultado danoso, devendo tal aspecto ser considerado na fixação da verba indenizatória.

Aduz que em caso de manutenção da sentença,
o título executivo não poderá ser executado enquanto perdurar a Liquidação Extrajudicial, uma vez que é expressamente vedado pelo art. 18, “a” da Lei 6.024/74, tornando
indispensável a habilitação do crédito na massa liquidanda, nos moldes do art. 22 da mencionada Lei.

De acordo com o Verbete Sumular n.o 402 do Superior Tribunal de Justiça,
o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais,
salvo cláusula expressa de exclusão.

Corroborando esse entendimento, o Enunciado Sumular n.o 537 da Corte Superior determina que
em ação de reparação de danos, a seguradora denunciada, se aceitar a denunciação ou contestar o pedido do autor, pode ser condenada, direta e solidariamente junto com o segurado, ao pagamento da indenização devida à vítima,
nos limites contratados na apólice.

No caso concreto, ao que se verifica do Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pelo Departamento de Polícia Rodoviária Cível, o Apelado estava no ônibus da empresa Segurada, na condição de
passageiro
juntamente com dezenas de outras pessoas nessa mesma condição e, de acordo com os vestígios coletados pela autoridade policial
in loco
, ficou presumido que devido à forte chuva, o condutor perdeu o controle, saiu da rodovia e capotou o veículo (ID. 105428474 – Pág. 46 até ID. 105428475 – Pág. 69).

No laudo da perícia judicial, o
expert
afirmou que o Apelado apresenta incapacidade permanente de
membro superior direito com hipotrofia, diminuição de força e dor a mobilização de punho direito, compatível com fratura em lide.

Esta situação, ao que se extrai da sentença, propiciou a condenação da Seguradora ao pagamento da indenização por dano moral em favor do Apelado.

Da leitura das “Condições Gerais - Seguro de Responsabilidade Civil das Empresas de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros Interestadual e Internacional”, encartada aos autos pela Apelante no ID. 105428478 – Pág. 34 até Id. 105428479 – Pág. 14, extrai-se do item 3 o seguinte conceito a respeito da cobertura básica e cobertura adicional do seguro:

Nas “Condições Gerais - Nobre Responsabilidade Garantia Adicional”, encartada aos autos pela Recorrente no Id. 105428478 – Pág. 6 até 33, consta no item 3 que a cobertura de “Responsabilidade Civil Para Danos Morais Para Passageiros e Terceiros Não Transportados” trata-se de cobertura
adicional
, ou seja, que precisa ser convencionada de maneira expressa na Apólice.

Do Certificado acostado pela Segurada Apelante no ID. 105428478 – Pág. 5, verifica-se que a Apólice n.o 13316 refere-se ao contrato de seguro entabulado com a
Empresa de Transportes Rio Manso Ltda.
e contém as seguintes coberturas:

Observa-se, da imagem acima, que a cobertura referente à responsabilidade civil para danos morais sofridos por passageiros
não
compõe o rol de serviços contratados de maneira adicional pela empresa de transporte rodoviário.

Em outras palavras, na Apólice que estampa as condições do contrato de seguro celebrado entre a Apelante e a
Empresa de Transportes Rio Manso Ltda.,
não consta que a Segurada

tenha optado
pela

contratação da cobertura adicional concernente à indenização por dano moral aos passageiros.

É de se dizer, portanto, que há cláusula expressa de exclusão do dever da Recorrente em reparar o dano extrapatrimonial dos passageiros que a Segurada transporta.

Diante desse cenário, dispensadas maiores delongas, imperiosa a reforma da sentença objurgada no capítulo que condenou a Apelante, de maneira solidária, ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por dano moral ao passageiro, cuja cobertura não foi contratada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COBERTURA SECURITÁRIA. DANOS MORAIS. CLÁUSULA AUTÔNOMA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E/OU INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação de reparação por ato ilícito.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais,
salvo cláusula expressa de exclusão ou previsão autônoma.

3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à inexistência de expressa exclusão de rubrica por danos morais e estéticos, exige o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas Súmulas 5 e 7, ambas do STJ.

4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1859757/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Julgado em 01/06/2020. Publicado em 04/06/2020) (sem destaque no original).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. DANOS MORAIS. COBERTURA CONTRATUAL EXPRESSAMENTE PREVISTA. OBSERVÂNCIA DO LIMITE DE COBERTURA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1.
A teor da Súmula 402/STJ, "o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão".

2. Havendo, no contrato firmado entre a seguradora e o segurado, previsão expressa e individualizada de cobertura por danos morais, a responsabilidade da seguradora litisdenunciada limita-se ao valor contratado. Precedentes.

3. Agravo interno provido.
(STJ. AgInt no REsp 1550315/SP. Rel. Ministro Raul Araújo. Quarta Turma. Julgado em 19/10/2020. Publicado em 16/11/2020) (sem destaque no original).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. (CPC/15). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO. COBERTURA. DANO MORAL. CLÁUSULA ESPECÍFICA E INDIVIDUALIZADA DE EXCLUSÃO. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

[...]Ainda que a jurisprudência tenha pacificado o entendimento de que os danos corporais/pessoais compreendem os morais, também restou sedimentado que,
existindo cláusula expressa de exclusão da cobertura pelos prejuízos não materiais, estes não serão devidos, conforme enunciado n. 402 da Súmula do STJ:
“O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”. [...]
(STJ. REsp 1914098 PR 2020/0346163-2. Relator Ministro Paulo De Tarso Sanseverino. Julgado em 27/09/2021. Publicado em 28/09/2021) (sem destaque no original).

Ante o exposto, imperiosa a reforma da sentença objurgada.

Registro, por oportuno, que a Apelante também alegou nas razões recursais que o acidente decorreu de caso fortuito; que não está comprovado o nexo de causalidade; que não há responsabilidade solidária e, pelo princípio da eventualidade, sustentou que o Apelado concorreu para o resultado danoso.

O enfrentamento dessas teses, por consectário lógico, fica prejudicado já que reconhecida nesta Corte a ausência de responsabilidade contratual da Recorrente para o pagamento da indenização fixada na Instância singular.

A Apelante se insurge, outrossim, quanto à multa arbitrada no julgamento dos Aclaratórios.

Para o Superior Tribunal de Justiça a
“mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Consoante dicção do art. 1.026, § 2.o, do CPC, a penalidade somente deve ser aplicada quando manifestamente protelatório o recurso.

Na hipótese, não prospera a fixação da multa uma vez não evidenciado o intuito protelatório dos Embargos de Declaração, tendo a parte tão somente utilizado uma das vias recursais existentes no ordenamento jurídico para chamar a atenção do Julgador aos vícios que entendeu presentes no ato sentencial.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso, julgo improcedente a denunciação da lide, excluo a responsabilidade solidária da Apelante quanto ao pagamento de indenização por dano moral em favor do Apelado e, também, às custas e honorários advocatícios. Além disso, excluo a multa cominada nos Embargos de Declaração.

Considerando que o pedido de indenização por dano material e lucros cessantes foi julgado improcedente, e que a Seguradora havia sido condenada tão somente à indenização por dano moral, com o provimento deste Apelo o ônus da sucumbência deve ser invertido.

No que se refere ao critério de fixação da verba honorária, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no seguinte sentido:

[...]
4. Tem-se, então, a seguinte
ordem de preferência
:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (
II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). [...]
(STJ. REsp 1746072/PR. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Relator p/ Acórdão Ministro Raul Araújo. 2.a Seção. Julgado em 13/02/2019. Publicado em 29/03/2019). (sem destaque no original)

Assim, considerando em observância ao proveito econômico obtido pela Seguradora (R$ 20.000,00), condeno a
Empresa de Transportes Rio Manso Ltda.
ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios em favor do advogado da Seguradora/Apelante, os quais fixo em 10% do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022